Tribunal: TJSP
Processo: 1013549-08.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. A autora recorre buscando a nulidade da renovação automática da cláusula de fidelidade e a inexigibilidade da multa contratual de R$ 8.489,11.
II. A questão em discussão

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. A autora recorre buscando a nulidade da renovação automática da cláusula de fidelidade e a inexigibilidade da multa contratual de R$ 8.489,11.
II. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da multa aplicada pela ré em razão da rescisão antecipada do contrato, considerando a renovação automática da cláusula de fidelidade.
III. Razões de Decidir: O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a autora utiliza os serviços para atividades comerciais. Irregularidade da renovação automática do contrato de fidelidade, conforme Resolução no 632/2014 da Anatel, eis que não admite prorrogação automática do prazo de permanência. A multa por rescisão antecipada é indevida, considerando que o pedido de cancelamento ocorreu após o término do período de fidelização. Recurso provido. Declarada a inexigibilidade da multa por rescisão antecipada no valor de R$ 8.489,11.
IV. Tese de julgamento: 1. A renovação automática do contrato de fidelidade é irregular. 2. A multa por rescisão antecipada é indevida após o término do período de fidelização.
RECURSO PROVIDO.